Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-79.2013.8.11.0008
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001750-79.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROMULO MENESES GONCALVES (APELADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO CRIMINOSA INFUNDADA FORMALIZADA POR AGENTE POLÍTICO NO EXERCÍCIO DO CARGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Olímpia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em favor de servidor público local, indevidamente acusado de crimes graves pelo então prefeito, no exercício do cargo, acusação esta que resultou em inquérito arquivado por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade objetiva do Município por declarações caluniosas de seu prefeito no exercício da função pública; e (ii) se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, decorre da atuação do prefeito em razão do cargo, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.

4. A imputação infundada de prática criminosa a servidor público notoriamente conhecido na comunidade gerou abalo à sua imagem e honra, configurando dano moral in re ipsa.

5. A quantia fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada à repercussão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O Município responde objetivamente por danos morais decorrentes de imputação criminosa infundada realizada por agente político no exercício do cargo. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da imputação e as consequências para a vítima."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nova Olímpia/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da ação de indenização ajuizada por José Rômulo Meneses Gonçalves, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais supostamente sofridos.

Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que a condenação imposta carece de respaldo probatório mínimo apto a demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de ato ilícito praticado por seus agentes ou prepostos, bem como a existência de dano moral concreto e efetivo, e, sobretudo, a presença do nexo de causalidade entre eventual conduta administrativa e o alegado resultado danoso.

Alega, ainda, que o pedido formulado pelo autor configura tentativa de obtenção indevida de vantagem patrimonial, desvirtuando a finalidade compensatória da indenização por dano moral, e transformando o instituto em mecanismo de enriquecimento sem causa, em afronta ao princípio da vedação ao abuso de direito.

Com fundamento na doutrina de Antônio Jeová dos Santos e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirma que o dano moral não pode ser presumido nem decorrer automaticamente da narrativa unilateral da parte autora, devendo ser efetivamente comprovado, sob pena de banalização do instituto e distorção da função jurisdicional do Estado.

Acrescenta que, tratando-se de ente público, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e, sobretudo, da moderação, em respeito ao interesse público primário e ao princípio da legalidade orçamentária.

Ressalta que os valores pagos pelo erário têm origem na arrecadação tributária advinda do esforço coletivo, razão pela qual o Estado não pode ser condenado sem a devida e rigorosa comprovação da responsabilidade civil que lhe é imputada.

Em caráter subsidiário, na hipótese de não acolhimento do pleito de improcedência total da demanda, o apelante requer a minoração do valor fixado na sentença, argumentando que a quantia arbitrada mostra-se excessiva, diante das circunstâncias do caso concreto, e incompatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso, para que a sentença seja reformada a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da condenação, com a consequente inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se breve contextualização dos fatos.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por José Rômulo Meneses Gonçalves em face do Município de Nova Olímpia, sob a alegação de que, em 23 de fevereiro de 2009, foi injustamente acusado da prática dos crimes de roubo, furto e tráfico de entorpecentes pelo então prefeito municipal, Sr. Ari Cândido Batista, no exercício de suas funções públicas.

O autor alega que a referida imputação caluniosa, desprovida de qualquer respaldo probatório, ensejou a instauração de inquérito policial, o qual foi posteriormente arquivado por ausência de provas, ocasionando-lhe sérios abalos à honra e à imagem, especialmente por ser servidor público amplamente conhecido na comunidade local.

Em contestação, o Município suscitou, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que o ato teria sido praticado pelo prefeito em caráter pessoal, sem qualquer vínculo com o exercício da função pública. No mérito, negou a existência de ato ilícito, a ocorrência de dano moral e a presença de nexo de causalidade.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sede de apelação, o Tribunal reformou a decisão, reconhecendo a legitimidade passiva do ente municipal, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e determinou o retorno dos autos para regular julgamento do mérito.

Na nova sentença, o Juízo julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a ausência de responsabilidade civil, bem como a desproporcionalidade do valor fixado na condenação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção integral da sentença, inclusive com pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Superada essa breve exposição fática, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central restringe-se à análise da responsabilidade civil do Município de Nova Olímpia pela conduta do então prefeito municipal, o qual, no exercício do cargo, formalizou denúncia imputando ao autor a prática de crimes graves, posteriormente não confirmados no âmbito investigativo.

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, é cediço que o ente público responde objetivamente, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo que a responsabilização do Estado ocorre de forma objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela vítima, sendo prescindível a demonstração de culpa.

Consoante leciona Hely Lopes Meirelles:

“A responsabilidade objetiva se caracteriza pela desnecessidade de o administrado ter de provar dolo ou culpa do Estado como pressuposto da indenização. Basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal, para que surja o dever de indenizar.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 39. ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 659)

Ainda nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE: 751186 SP, cujo voto condutor do Ministro Celso de Mello delineia os elementos da responsabilidade objetiva:

“(...) Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes . - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido.” (STF - ARE: 751186 SP, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/12/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 17-12-2014)

Assim, embora desnecessária a comprovação de culpa, é imprescindível que reste demonstrado que a conduta comissiva ou omissiva do agente público tenha sido causadora direta do dano alegado.

Examinando os autos, verifica-se que o então prefeito, valendo-se da autoridade inerente ao cargo público, formalizou junto às autoridades policiais acusações criminais infundadas contra o autor, resultando na instauração de inquérito policial que foi arquivado por falta de provas.

Ainda que se alegue eventual má-fé ou abuso de autoridade, tais aspectos não afastam a responsabilidade do Município, sendo matéria passível de análise em eventual ação regressiva.

Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o abalo moral sofrido, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente federativo.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilização objetiva do Estado em casos de prisão ou imputação indevida de crime, como demonstram os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. Ação de reparação dos danos morais sofridos em razão de prisão ilegal. O Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que causa a terceiros nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, da qual somente se libera se demonstrar alguma excludente de responsabilidade. Manifesto o dano moral pelo profundo sofrimento e angústia do Autor ao ser preso indevidamente e pela necessidade de ter que retornar ao Judiciário para resolver o imbróglio causado pela falha do Réu, decorrente da desatualização do seu cadastro criminal. A alegação do estrito cumprimento do dever legal em nada auxilia o Réu de vez que o mérito da causa não se relaciona com a licitude da conduta dos agentes públicos envolvidos na detenção do Autor, mas sim com a do próprio Réu, cuja falha é manifesta porque relapso ao manter registrado expedição de mandado de prisão que não mais possuía eficácia. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Valor fixado na sentença arbitrado com observância a tais critérios. Inviável a condenação do Estado do Rio de Janeiro no pagamento da taxa judiciária por efeito da confusão entre devedor e credor, se o Autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 01206852420178190038 202300164135, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - DETENÇÃO E CONDUÇÃO COERCITIVA PARA DELEGACIA DE POLÍCIA - MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DE TERCEIRO - HOMÔNIMO DO AUTOR - DIVERGÊNCIA NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - DATA DE NASCIMENTO, FILIAÇÃO PATERNA E NATURALIDADE - EQUÍVOCO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - RECONHECIMENTO PELA AUTORIDADADE ESTATAL - PERMANÊNCIA DOS DADOS EQUIVOCADOS NO PRONTUÁRIO DO AUTOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ATINGIMENTO DA LIBERDADE, IMAGEM E HONRA DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PARCIAL OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide nas hipóteses em que considerar que não há necessidade de produção de prova em audiência, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa. 2 - Não incorre em vício citra petita a r. sentença que se atém aos limites dos pedidos deduzidos pela parte autora. 3 - A caracterização do dever de reparar o dano moral, pela teoria da responsabilidade objetiva, pressupõe a demonstração da conduta irregular praticada, devendo-se evidenciar o nexo de causalidade com o agravo anormal sofrido por aquele que pleiteia a indenização. 4 - Configura dano moral indenizável a detenção e condução coercitiva de pessoa confundida com homônimo, contra o qual havia mandado de prisão a ser cumprido, mormente quando existe divergência na qualificação dos envolvidos, facilmente identificável e considerado a permanência das informações equivocadas no prontuário policial. 5 - Pretensão parcialmente prescrita em relação aos danos materiais, por força do art. 1o, do Dec reto no 20.910/1932. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10704130105668001 Unaí, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a atualização do sistema para constar a baixa do mandado de prisão que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma ilegal, enseja a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar. 3. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas). 4. Recurso desprovido. (TJ-MT
10029496120188110003
MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

No que concerne ao dano moral, a falsa imputação de crimes graves, como roubo e tráfico de entorpecentes, em município de pequeno porte, a servidor público conhecido, configura ofensa de elevada gravidade à honra e à imagem, sendo desnecessária a produção de prova adicional sobre o sofrimento suportado, por se tratar de dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANOS MORAIS . CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO . -
A imputação da prática de crime, desprovida de comprovação, configura dano moral passível de reparação
- A falsa imputação de crime configura dano moral in re ipsa, prescindindo de qualquer outra comprovação - A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 10000211936976001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento indevido quanto a banalização do instituto.

A sentença arbitrou a indenização no valor de R$ 10.000,00, quantia que se revela compatível com as circunstâncias do caso concreto. Embora a imputação tenha sido grave, não restou comprovado que o autor tenha sofrido consequências excepcionais, como perda de cargo, exposição pública intensa ou estigmatização permanente.

O valor fixado, portanto, atende à dupla função reparatória e pedagógica da indenização, estando em conformidade com os parâmetros desta Corte, como se verifica, por exemplo, do seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA ESTATAL EM DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Max Geovani dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva indevida, fixando o valor em R$ 25.000,00. Indeferiu-se o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na responsabilidade civil do Estado pela falha investigativa que ensejou a prisão preventiva do autor e na adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação de conduta lesiva, dano e nexo causal.

4. A negligência estatal em realizar diligências essenciais durante a investigação, culminando em prisão preventiva por 176 dias, legitima a condenação do ente público pelos danos morais causados.

5. O quantum indenizatório de R$ 25.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem causar enriquecimento sem causa.

6. A absolvição por insuficiência de provas não invalida a legalidade da prisão preventiva no momento de sua decretação, mas a falha nas diligências policiais configura violação ao dever estatal de zelo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O Estado responde civilmente por danos morais decorrentes de prisão preventiva indevida, quando demonstrada negligência investigativa que poderia ter evitado a prisão.

2. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa".

(N.U 1012018-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025